Tribunal: TJMT
Processo: 1004863-46.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL No 1004863-46.2018.8.11.0041
RECORRENTE: ENCO ENGENHARIA COMÉRCIO LTDA - ME
RECORRIDO: JOÃO CLOSS JUNIOR
Vistos.
Trata-se de Tutela Provisória de Urgência em Caráter Incidental, interposto por ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA – ME que objetiva obstar o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença referente aos autos no 102412744.2021.811.0041, em tramite na 7a vara cível da Comarca de Cuiabá, no qual a parte exequente requesta pelo pagamento do valor de R$1.754.832,87 (um milhão, setecentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e trinta e dois reais e oitenta e sete centavos) pelo fato de sagrar-se vencedora na ação de arbitramento de honorários advocatícios objeto desta demanda.
Expõe como requisitos à concessão de efeito suspensivo, no tocante ao fumus boni iuris “contrariedade aos dispositivos (...) 205 do Código Civil bem como o dissidio jurisprudencial que envolve este Superior Tribunal de Justiça, referente ao julgado dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n° 1.280.825/RJ, cujo qual, aplica-se o prazo de 10 (dez) anos para os prazos prescricionais que evolve os contratos de compra e venda por inadimplemento contratual” (ID 107313457 - Pág. 13).
Assegura ainda que “A probabilidade do direito do Requerente está consubstanciada no Agravo ao STJ interposto no Recurso Especial que se encontra pendente de remessa e julgamento perante e o Superior Tribunal de Justiça, não ocorrendo o trânsito em julgado dos autos, sendo certo que em sendo seu recurso provido, o cumprimento de sentença provisório perderá seu objeto”. (ID 107313457 - Pág. 15).
No que se refere ao periculum in mora, argumenta que “é eminente frente à decisão que determinou o pagamento da quantia vultosa de R$1.754.832,87 (hum milhão, setecentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e trinta e dois reais e oitenta e sete centavos), decisão essa que foi disponibilizada no Diário da Justiça na data de 27/10/2021, tendo o Requerente o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento, em não sendo pago dentro do prazo, incidirá multa de 10% (dez por cento) e honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) bem como o Requerente começará a sofrer atos de expropriação de seu patrimônio”. (ID 107313457 - Pág. 15)
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
Compulsando os autos, constata-se que o pedido de efeito suspensivo requestado pelo ora recorrente foi interposto em 27 de outubro de 2021, após a publicação da decisão monocrática que inadmitiu o Recurso Especial, datada de 01.09.2021.
Neste viés, tendo em vista que o pedido de efeito suspensivo foi interposto após o período determinado na legislação processual para análise por esta Vice-Presidência, o ora recorrente deverá direcionar seu pedido ao Superior Tribunal de Justiça, Corte competente para apreciar a questão, nos termos do artigo 1029 §5o inciso I do CPC.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de efeito suspensivo.
Cumpra-se a decisão contida no Id. 106578474.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça